Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-85.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÀO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição e/ou Desclassificação – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos guardas municipais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e

Ementa:
APELAÇÀO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição e/ou Desclassificação – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos guardas municipais – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 – Não cabimento – Óbice legal – Comprovada dedicação à atividades criminosas – Substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direito – Inadmissibilidade – Regime fechado – Adequado à espécie – 2. Associação à narcotraficância – Artigo 35, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Necessidade – Estabilidade e habitualidade da comparsaria não caracterizadas com segurança – "Non liquet" evidenciado – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.